Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006457-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ VIDAL DA SILVA - CPF: 278.040.549-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR), ANTONIO CLODOALDO DA SILVA - CPF: 432.680.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOC DE MICRO PEQUENOS PROD RURAIS DO VALE DO SARARE - CNPJ: 01.184.593/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR JOSE ANTUNES - CPF: 007.649.178-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 396.152.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANUARIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 022.932.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BENEDITO TOLEDO - CPF: 487.154.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO GREGORIO DA MATA - CPF: 143.225.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

NÃO ACOLHIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO A CPR ASSINADA POR QUEM NÃO DETINHA PODERES ESPECIAIS – FATO NÃO COMPROVADO - EMITENTES E AVALISTAS BENEFICIADOS PELA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO - APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE” – CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM” – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – CPR TÍTULO LIQUIDO, CERTO E EXÍGEL – RECURSO DESPROVIDO.

Impossibilidade de se
averiguar se os emitentes de fato não possuíam poderes emitir a CPR, tendo em vista que documento juntado pelo Agravante está datado de 15/08/1994, (“Ata da Reunião Extraordinária para Fundação da Associação de Micro Pequenos Produtores Rurais do Vale do Sararé – APROVALE”), onde, na ocasião elegeram a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Associação para o primeiro triênio do mandato; e a cédula rural pignoratícia foi emitida 25/10/2007, ou seja, treze anos depois.

Portanto, referido documento não serve para demonstrar quem figurava como presidente da Associação quando da emissão da CPR.

Inexiste ofensa aos artigos 783 e 803 do CPC, posto que a Cédula Rural afigura-se com título liquido, certo e exigível na data de seu vencimento.

Aceitar o argumento do Agravante seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato.

Aplicação da tutela de confiança, por meio do “tu quoque”.

No “tu quoque” a contradição reside na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LUIZ VIDAL DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos 0001474-40.2010.8.11.0077 –Ação de Execução – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – não acolheu a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da ação – determinou a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento de todas quantias penhoradas nos autos, abatendo-se no valor da execução; ainda, determinou a expedição de mandados de penhor, avaliação e remoção de veículos:
a) VW/12.140 H – PLACA KCZ0C57; b) HONDA/XRE 190 – PLACA QCN3B85; c) HONDA/CG 125I FAN – PLACA QCR0095; d) HONDA/CG 150 TITAN ESD – PLACA NJA7781;
e) HONDA/NXR150 BROS ES – PLACA OAY6154; f) FIAT/STRADA WORKING – PLACA NUC0994.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que interpôs Exceção Pré-Executividade em face da Ação de Execução, alegando que a cédula rural pignoratícia n.º 95/00304-5, objeto da demanda executiva, contém vício insanável, posto que não foi assinada pelo presidente da entidade, Sr. João Francisco de Paula, como estabelece o Estatuto da Associação (APROVALE), em seus arts. 4º, I; 5º, parágrafo 7º, inciso III; e art. 10, incisos I e IV, desse modo violando lei federal (Decreto-lei nº 167/67, artigo 14, inciso IX).

Assim, que as pessoas que assinaram a Cédula em nome da Associação, não detinham poderes estatutários para representá-la, desse modo, não havendo mínimo indício de que VALDIR LUIZ ANTÔNIO (Secretário) e MARIA GORETTE RODRIGUES ALMEIDA NANTES (Tesoureira) compareciam, onde quer que seja, como sendo os representantes da Cooperativa.

No entanto, que o juízo entendeu que ao caso deve se aplicar a Teoria da Aparência, com base nos arts. 112 e 113 do Código Civil.

Aduz que a controvérsia está quanto a possiblidade da Cédula Rural Pignoratícia n.º 95/00304-5 instruir ação de execução, forte a violação do art. 14, IX, do Decreto lei 167/67, ante o impedimento previsto no art. 783 c/c art. 803, I, ambos do CPC.

Assim, que a decisão agravada não deve prosperar, ante a violação

art. 14, IX, do Decreto lei 167/67.

Que a cártula foi assinada pelo Secretário (VALDIR LUIZ ANTÔNIO) e pela Tesoureira (MARIA GORETTE RODRIGUES ALMEIDA NANTES), que não representam a Associação para o fim questionado, porquanto não possuem poderes para o mister.

Assevera que nesse ponto, o juízo não enfrentou os argumentos do Agravante e as provas constituídas.

Consigna que os poderes atribuídos ao representante da APROVALE estão perfeitamente delineados no Estatuto da Associação. Assim, que contrariada a norma estatutária, não há se falar em aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso concreto, posto que, sabido que o Secretário e a Tesoureira não as pessoas que representam a Entidade e, portanto, não estão autorizadas a realizar tal operação de crédito.

No que tange a conclusão do juízo de que ocorreu inclusive amortização e parte do saldo devedor, que comete o mesmo, erro grosseiro de interpretação.

Explica que no extrato, em 01/10/98 consta do Histórico: “AMORTIZAÇÃO – REBATE REGULAMENTAR”, qual não significa abatimento, amortização, ou pagamento efetuado pela Associação.

Que trata-se de mera circunstancia contábil decorrente de ajustes e encargos, como previsto na cláusula “REDUÇÃO DE ENCARGOS BÁSICOS E ADICIONAIS” da Cédula.

Defende a violação aos artigos 783 c/c artigo 803, I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a emissão da Cártula exequenda não observou requisito formal e essencial à sua validade, evidentemente esta não preenche as condições para o implemento de ação executiva, pois, falta-lhe liquidez, certeza e exigibilidade, conforme determina o artigo 783, do CPC.

Assim, que diante da impossibilidade de ser reparado o vício material apontado, vê-se atraído o cumprimento da regra designada pelo artigo 783, c/c artigo 803, inciso I, ambos do CPC, que, in casu, não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições basilares impostas no processo de execução, constitui-se em nulidade, como vício fundamental.

Destaca a violação
da Lei nº 8.078/1990 – CDC – (Arts. 6º, III, VIII, e 46) – Violação dos artigos 242, § 1º, 243 e 244 “in fine”, todos do CPC – Violação do artigo 835, § 3º, do CPC – bem como da inaplicabilidade do princípio da vedação do comportamento contraditório e suposta vedação do abuso de direito.

Para tanto que decisão afronta os direitos básicos do Consumidor, como estabelecidos no art. 6º, inciso III, e 46, da Lei nº 8.078/1990 (CDC), relativamente ao dever de informação, que se veem violados.

Afirma não ser legal e nem justo para com Agravante, sendo um dos avalistas da operação contratada, somente agora tomar conhecimento que a formalização da Cédula contém vícios materiais insanáveis.

Ressalta que a Associação ainda não foi citada, em que pese a ação ter sido ajuizada em 20.10.2010.

Que em 04.05.2016, sentenciou a extinção do feito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, ante a inércia do Banco, Entretanto, a decisão foi revogada na Apelação nº 68090/2017, qual descaracterizou a prescrição intercorrente sob o fundamento da ausência de intimação pessoal do ora Agravado.

Que, com o retorno dos autos a origem o Agravado requereu o prosseguimento do feito e, de forma genérica, a pesquisa de bens dos Executados junto ao Sistema RENAJUD e INFOJUD, contudo, DESCURANDO O PEDIDO DE CITAÇÃO DA APROVALE, implicitamente descartando a garantia real cedular.

Ressalta que a Teoria da Aparência tem o escopo de coibir dificuldades excepcionais na citação – ato de essencial importância pois se vincula à plenitude do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal .

No entanto, que a indicação do representante legal da Executada (APROVALE) constitui ônus do Autor/Exequente/Agravado, que negligenciou informar ao Juízo do feito.

Afirma a pesquisa de bens autorizada pelo Juízo, antes da CITAÇÃO VÁLIDA da APROVALE, configura ofensa à orientação traçada pelos artigos 242, § 1º; 243 e 244 “in fine”, todos do CPC, justamente pelo fato de que a jurisprudência do STJ, em casos especiais, com fundamento na Teoria da Aparência, tem admitido a citação da pessoa jurídica, apesar de efetuada em quem não tinha poderes para representá-la, desde que atingido o seu objetivo, aplicando-se o aforismo pas de nullité sans grief.

Que, havendo falta de transparência nas informações constantes do mútuo, cujo direito visa assegurar ao contratante não apenas a formação do contrato, mas, sobretudo, assegurar-lhe convicção e garantia adequada às suas expectativas contratuais, no presente caso, o Agravante se encontra surpreendido com os prejuízos decorrentes dos vícios contratuais apontados e às violações das leis federais antes reveladas.

Que o avalista, JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA e mais alguns, assinaram a Cédula Rural Pignoratícia, obviamente com o intuito de construir uma rede de energia elétrica, onde beneficiaria cerca de 50 (cinquenta) pequenos produtores rurais, cuja obrigação contratual seria compartilhada entre todos os Associados beneficiados com o investimento.

Aduz que avalizariam o título, sem embargo de que a própria rede de energia e seus componentes constituiriam a garantia real (principal) do contrato, e, não foi o que ocorreu.

Consigna que é inequívoca a negligência do Agravado em fornecer as informações necessárias para os Contratantes, vez que, por sua exclusiva culpa, o título se encontra viciado, impondo responsabilidades apenas àqueles que avalizaram a Cédula, desse modo sofrendo constrições patrimoniais, a despeito da preferência da garantia real constituída/vinculada na avença.

Que a suspensão da execução é medida que se impõe, com urgência, a fim de se evitar prejuízos irreversíveis ao Agravante, aproveitando-se a medida à todos os avalistas executados, com suporte no art. 919, § 1º, c/c art. 835, § 3º, ambos do Código de Ritos.

Discorre sobre a antecipação dos efeitos da tutela.

Requer o recebimento do presente Agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Ritos, para fins de evitar riscos de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, determinando o sobrestamento das penhoras realizadas, de dinheiro (on-line) e de bens, até decisão final;

A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido, para fins de: (I) declarar o vício da constituição do título de crédito exequendo e consequente nulidade; (II) revogar a decisão vergastada a fim de atribuir à execução as determinações compostas no artigo 783, c/c 803, ambos do CPC, extinguindo a ação executiva em comento, sem embargo de condenar o Agravo nos efeitos sucumbenciais
.

Contrarrazões (id.n.º 127111686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LUIZ VIDAL DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos 0001474-40.2010.8.11.0077 –Ação de Execução – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – não acolheu a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da ação – determinou a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento de todas quantias penhoradas nos autos, abatendo-se no valor da execução; ainda, determinou a expedição de mandados de penhor, avaliação e remoção de veículos:
a) VW/12.140 H – PLACA KCZ0C57; b) HONDA/XRE 190 – PLACA QCN3B85; c) HONDA/CG 125I FAN – PLACA QCR0095; d) HONDA/CG 150 TITAN ESD – PLACA NJA7781;
e) HONDA/NXR150 BROS ES – PLACA OAY6154; f) FIAT/STRADA WORKING – PLACA NUC0994.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão, objeto do recurso:

“
Trata-se de execução de título executivo extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO SARARÉ (devedor principal) e dos avalistas JAIR JOSÉ ANTUNES, JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA, OSVALDO GREGÓRIO DA MATA, JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA, JAIRO NASCIMENTO DE BARROS, ANTONIO CLODOALDO DA SILVA, JOSÉ JACINTO SUZANO, JOSÉ CLAUDIO TOLEDO, LAERCE LOPES DA MATA e JOÃO BENEDITO TOLEDO objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural Pignoratícia nº 95/00304-5, com vencimento em 25/10/2007 (página 160 do PDF do ID 45772258).

Depreende-se dos autos que o contrato foi assinado por Valdir Luiz Antonio (Secretário) e Maria Gorette Rodrigues Almeida Nantes (Tesoureiro) representando a Associação, e pelos avalistas Jair José Antunes, Januário Ferreira de Souza, Osvaldo Gregório da Mata, José Luiz Vidal da Silva, Jairo Nascimento de Barros, Antonio Clodoaldo da Silva, José Jacinto Suzano, José Cláudio Toledo, Laerce Lopes da Mata e João Benedito Toledo.

Alega o excipiente que o contrato é nulo, pois o Estatuto da Associação prevê que apenas o Presidente pode contratar empréstimos, após autorização da Assembleia Geral para a contratação e para gravar bens com garantia real, o que não ocorreu.

Contudo, os documentos carreados aos autos demonstram que o contrato foi firmado perante a instituição bancária mediante assinatura do Secretário, da Tesoureira e de diversos associados (avalistas), bem como que o crédito foi disponibilizado e utilizado, tendo havido inclusive amortização de parte do saldo devedor.

É caso, portanto, de aplicação da Teoria da Aparência, porquanto os preceitos de boa-fé, lealdade e honestidade, que permeiam os contratos (art. 112 e 113 do Código Civil) impedem que se alegue em desfavor do contratante de boa-fé a ilegitimidade daqueles que se apresentaram como representantes legais da associação no momento da contratação.

(...)

O contratante que não observou suas regras internas e mesmo assim contratou o empréstimo perante terceiro de boa-fé não pode arguir, posteriormente, a nulidade a que ele mesmo deu causa para buscar a anulação da avença, em virtude do princípio da vedação do comportamento contraditório (non venire contra factum proprium) e da vedação do abuso de direito (art. 187 do Código Civil). Por fim, a falta de assinatura dos demais avalistas no contrato traz como consequência apenas a inexistência de aval destes, não prejudicando de qualquer maneira o aval dado pelos demais. Logo, não há nulidade com relação a este ponto, sobretudo porque o Banco do Brasil somente ingressou com a demanda contra os avalistas que efetivamente assinaram o contrato. Ante o exposto, NÃO ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e determino o prosseguimento da execução.

(...)”

A controvérsia cinge-se à validade da cédula de crédito rural pignoratícia por ter sido assinada por quem não tinha poderes para emissão.

Trata-se a ação de origem de “execução de título extrajudicial “proposta pelo Banco do Brasil S.A em face da ASSOCIAÇÃO DE MRICO PEQUENOS PROD. RURAIS DO VALOR DO SERARE e OUTROS, fundada na cédula rural hipotecária n.º 95/00304-5.

Alega o Agravante
que o contrato é nulo, pois o Estatuto da Associação prevê que apenas o Presidente pode contratar empréstimos, após autorização da Assembleia Geral para a contratação e para gravar bens com garantia real, o que não ocorreu.

Ao proferir decisão, o juízo atestou que os documentos carreados aos autos demonstram que o contrato foi firmado perante a instituição bancária mediante assinatura do Secretário, da Tesoureira e de diversos associados (avalistas), bem como que o crédito foi disponibilizado e utilizado.

Pois bem.

O Agravante afirma não ser justo, sendo um dos avalistas da operação contratada, somente agora tomar conhecimento que a formalização da Cédula contém vícios materiais insanáveis.

Inicialmente, quanto a alegação de que a Cédula Rural foi assinada por quem não tinha poderes, faz-se necessário destacar que referido documento foi emitido em 25/10/2007 e, os documentos juntado pelo Agravante para comprovar que o presidente da associação é o Sr. João Francisco de Paula, tratam-se de documentos datados de 15/08/1994, quais sejam, “Ata da Reunião Extraordinária para Fundação da Associação de Micro Pequenos Produtores Rurais do Vale do Sararé – APROVALE”, onde, na ocasião elegeram a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Associação para o primeiro triênio do mandato.

Portanto, referido documento não serve para demonstrar, que em 2007 o Sr. João Francisco ainda figurava como presidente da Associação, posto que o mandato do mesmo era para três anos.

Assim, impossível averiguar se os emitentes de fato não possuíam poderes para tanto, ônus que cabia ao Agravante, e dele não se desincumbiu.

Alega o Agravante, que ele e os outros avalistas assinaram a Cédula Rural Pignoratícia, com o intuito de construir uma rede de energia elétrica, onde beneficiaria cerca de 50 (cinquenta) pequenos produtores rurais, cuja obrigação contratual seria compartilhada entre todos os Associados beneficiados com o investimento.

Em que pese as alegações do Agravante, fato é, que acatá-las seria legitimar comportamento contraditório (“venire contra factum propium”) que é proibido no ordenamento jurídico, pois viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato.

Conforme afirmado pelo mesmo, a cártula foi assinada com intuito de construção de uma rede de energia elétrica que beneficiaria 50 produtores rurais.

A alegação de que somente agora tomou conhecimento que a formalização da Cédula contém vícios materiais insanáveis não prospera, haja vista que como produtor rural que seria beneficiado pela rede energia elétrica e sendo avalista, de certo não assinou um contrato como avalista sem ter tido a acesso a íntegra do referido documento, portanto, alegação de ofensa aos artigos 6º, III e VIII e 46 do CDC não se sustenta.

Ademais, como produtor rural da região e associado, tinha conhecimento de quem de fato era o Presidente Associação, portanto, a partir do momento que aceitou ser avalista sem tomar as devidas precauções, assumiu o risco de responder pela dívida.

De igual forma, não há que se falar em ofensa aos artigos 783 e 803 do CPC, posto que a Cédula Rural afigura-se com título liquido, certo e exigível na data de seu vencimento.

Assim, o Agravante adota comportamento contraditório, posto que, como beneficiário da rede de energia elétrica, e avalista
excede os limites impostos pelo princípio da boa-fé e da função social do contrato afrontando assim o dispostos nos arts. 113, 187 e 422 todos do Código Civil e o art. 5º do CPC.

A conduta do Agravante se monstra temerária e contraditória, motivo pelo qual é
evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar o contrário. Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald ensinam:

“
O tu quoque é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [..]

No tu quoque a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior
[...]
.
” (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direito Civil – Teoria Geral, 4ª ed., 2006, Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (Destaquei)

Portanto, independentemente da alegação de que a CPR foi assinada por quem não tinha poderes, fato é que todos aqueles que assinaram o contrato, seja como emitentes ou avalistas foram beneficiados pelo crédito disponibilizado.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022